Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739353-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: ONERCI JOSE DA SILVA FILHO, MARIA OLIVEIRA SILVA REU: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DE CREDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em virtude de a petição de ID 45498928 apresentada pelo agravante noticiar a existência de duas decisões de reintegração de posse para diferentes pessoas da mesma área em discussão, mostra-se pertinente a intimação da parte contrária para se manifestar a respeito da peça e dos documentos que a acompanham. Intime-se a parte agravada. Retire-se o feito da pauta (ID 44951157). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador